Tribunal: STF
Processo: ARE 1422480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178- RG/SE. TEMA RG Nº 793: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



Relatório 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). 



    2. No decisum prolatado pela Primeira Turma Recursal do Estado do Paraná e objeto deste recurso, consta o seguinte voto:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial. 



    Defende, em suma, que a responsabilidade pelo fornecimento dos fármacos pleiteados é solidária entre os réus, podendo a pretensão ser exigida de qualquer um deles. Aponta, ainda, a possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à DPU. 



    Razões de voto 



    Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação e ressarcimento, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo: 



    ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA A OBRIGAÇÃO DEFINIDA JUDICIALMENTE PARA O ENTE ESTATAL. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESSARCIMENTO ENTRE OS RÉUS. DISCUSSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. 1. Inexistindo a possibilidade de definição de um termo certo para o encerramento do tratamento médico da parte, é descabida a fixação de um termo final para o cumprimento da obrigação definida em juízo, já que poderá ensejar o ajuizamento de uma nova demanda apenas para que haja a continuidade de tratamento cuja necessidade já restou clara a incontroversa. 2. Além disso, é possível que se exija da parte autora, periodicamente, que, por ocasião da entrega do medicamento (ou o sequestro dos valores necessários à aquisição deste), apresente a correspondente prescrição médica atualizada. 3. A discussão relativa à repartição/ressarcimento dos valores despendidos pelos réus com a aquisição de medicamento (abrangida também a realização de procedimento cirúrgicos) deverá se dar na esfera administrativa, ultrapassando os limites da lide em que postulada a prestação. (5013221-98.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GUY VANDERLEY MARCUZZO, julgado em 13/02/2020) 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. HEMATINA HUMANA (NORMOSANG). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ATIVO APROVADO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Excepcionalmente, é possível o fornecimento de fármacos não registrados na ANVISA, desde que obedecidos determinados critérios fixados nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, dentre os quais se incluem a imprescindibilidade do medicamento e incapacidade financeira do requerente em arcar com os custos do tratamento. 2. No caso dos autos, a parte autora é portadora de Porfiria Aguda Intermitente, já tendo feito uso do tratamento fornecido pelo SUS, sem eficácia, considerando que a "droga de eleição nos quadros de porfiria aguda é a hemina. É a droga que atua na doença e não apenas nos sintomas", sendo imprescindível a utilização do fármaco postulado. 3. Ademais, o princípio ativo HEMINA (OU HEMATINA) foi aprovado pela ANVISA para utilização em casos de porfiria aguda, de modo que não se trata de tratamento experimental. 4. O requisito da hipossuficiência resta demonstrado, de modo que foram atendidas as condições necessárias ao deferimento do medicamento. 5. Por fim, incumbe a todos os entes federados a obrigatoriedade no fornecimento do fármaco e eventuais pendências devem ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, do mesmo modo que subsiste a obrigação solidária pelo cumprimento da decisão proferida, a qual poderá ser exigida de qualquer deles. 6. Recursos improvidos. (5017396-63.2018.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 13/02/2020) 



    Desse modo, prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus. 



    Neste ponto, portanto, merece provimento o recurso da parte autora.



    Outrossim, não há falar em condenação da União ao pagamento de honorários, na medida em que não houve recurso de sua parte, sendo certo que, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido é devedor de honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais Federais. 



    (...)



    Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 41, p. 2-3)



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Paraná alega a violação dos arts. 6º e 196 da Constituição da República. Sustenta caber à União o fornecimento do fármaco pleiteado, porquanto não integra a RENAME. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja “condenada a União Federal a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com o tratamento médico da parte autora.” (e-doc. 52). 



    É o relatório. 



Análise 



    5. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    6. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.” 



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.” 



    (ARE nº 849.008-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 28/05/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 790.326-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p. 27/04/2016; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos). 



    8. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793). Além disto, para apreciar a pretensão de ressarcimento em face da União, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



Dispositivo 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 31, p. 14 e e-doc. 41, p. 3), à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, são inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator